Tribunal: TJDFT
Processo: 0720955-68.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
EMENTA: DIREITO CONSUMERISTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. POLO PASSIVO OCUPADO POR CONSUMIDOR. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. INVALIDADE. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que declinou da competência da Vara Cível de Brasília para uma das Varas de Padre Bernardo/GO, nos autos de execução de título extrajudicial ajuizada em face de consumidor.
2. O agravante sustentou a validade da cláusula de eleição de foro em favor do Distrito Federal e pediu a manutenção da competência do juízo eleito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se, em execução de título extrajudicial ajuizada contra consumidor, prevalece a cláusula de eleição de foro contratual ou a regra protetiva do domicílio do consumidor.
III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A relação entre as partes é de consumo, incidindo o Código de Defesa do Consumidor (art. 3o, § 2o, CDC). 5. A jurisprudência do STJ firmou entendimento de que, quando o consumidor ocupa o polo passivo da demanda, a competência do foro de seu domicílio é absoluta, podendo ser reconhecida de ofício, afastando-se a Súmula 33/STJ. 6. O TJDFT, no julgamento do IRDR no 0702383-40.2020.8.07.0000 (Tema 17), fixou tese vinculante de que, em ações contra consumidores, é cabível a declinação de ofício para o foro de seu domicílio. 7. Assim, a cláusula de eleição de foro contratual é inválida, prevalecendo a proteção legal do consumidor.
IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso conhecido e desprovido. Mantida a decisão que declinou a competência para o foro do domicílio do consumidor.
Tese de julgamento: “1. Em execução de título extrajudicial ajuizada contra consumidor, a competência do foro do domicílio do consumidor é absoluta, podendo ser reconhecida de ofício pelo juiz. 2. A cláusula de eleição de foro em contrato não prevalece sobre a norma de proteção prevista no Código de Defesa do Consumidor.”
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 1o, 3o, § 2o, e 6o, VIII. Jurisprudência relevante citada: STJ, ( AgRg no AREsp 575.676/MG, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/05/2015, DJe 05/06/2015; STJ - CC: 202260, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Publicação: Data da Publicação DJ 18/12/2024; TJDFT, Acórdão 1830671, 0700937-60.2024.8.07.0000, Relator(a): SANDRA REVES, 1a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 11/03/2024, publicado no DJe: 22/03/2024; Acórdão 2003181, 0710239-79.2025.8.07.0000, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 2a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 26/05/2025, publicado no DJe: 10/06/2025.